Tribunal: CARF
Processo: 13116.720624/2013-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.720624/2013-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.504 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
SEBASTIAO DE ALMEIDA RAMOS JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008, 2009
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
Restando comprovado nos autos o acréscimo patrimonial a descoberto cuja
origem não tenha sido comprovada por rendimentos tributáveis, não
tributáveis, tributáveis exclusivamente na fonte, ou sujeitos à tributação
exclusiva, é autorizado o lançamento do imposto de renda correspondente.
SUJEIÇÃO PASSIVA ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
SOCIEDADE CONJUGAL.
Tratando-se de contribuinte que faz parte de sociedade conjugal, excetuando-se
apenas os casos de casamentos regidos pelo regime de separação total de bens,
o demonstrativo de evolução patrimonial deve ser elaborado considerando os
recursos e dispêndios de ambos os cônjuges.
Apurado acréscimo patrimonial a descoberto, com os recursos e dispêndios do
casal, o crédito tributário decorrente de tal infração é de responsabilidade dos
participantes da sociedade conjugal.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
COMPROVAÇÃO
DE
ORIGEM
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS.
Para fins de comprovação de pagamentos a título de distribuição de lucros não
é suficiente a apresentação do livro Razão e de recibos assinados pelo próprio
contribuinte, é necessária também a comprovação do efetivo repasse do
numerário da pessoa jurídica para os sócios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.720624/2013-14
Fl. 996
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.504 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720624/2013-14

(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri
Timm do Valle, Joao Mauricio Vital (Presidente). Ausente o conselheiro Alfredo Jorge Madeira
Rosa.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 978-989) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a) Houve nulidade por erro na apuração do imposto devido, posto que a
totalidade dos valores foram tributados sem considerar a sociedade
conjugal em comunhão de bens entre o contribuinte com a Sra. Claudia.
Nesse sentido, deveriam ter sido efetuados dois lançamentos, um para cada
cônjuge, na proporção de 50% dos valores tributados;
b) Foram indevidamente desconsideradas as distribuições de lucro ao
contribuinte e à sua esposa nos casos em que não há cheques nominais ou
comprovantes de transferências bancárias que, na visão da fiscalização,
seriam necessárias para demonstrar o efetivo recebimento. Ocorre que a
contabilidade apresentada faz prova em favor do contribuinte a respeito da
distribuição de lucros inclusive nesses casos em que se deu em dinheiro ou
por meio de pagamentos para terceiros, em consonância com recibos que
constam dos autos e com o art. 923 do RIR/99. Seria ônus da fiscalização
comprovar que não são verídicos os lançamentos da contabilidade;
c) Foram indevidamente desconsiderados a venda de automóvel SW4 Toyota
e um empréstimo contraído pelo contribuinte, ambos de julho de 2009,
como fontes de recursos na planilha de evolução patrimonial;
d) Descabe a incidência de juros à Taxa Selic sobre a multa de ofício;

O recurso veio acompanhado dos seguintes documentos: i) Procuração (fl. 990);
ii) Documentos pessoais (fls. 991).
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração vinculado ao MPF no
0120200.2012.00255 (fls. 3-921) que constitui crédito tributário de Imposto de Renda de Pessoa
Física - IRPF, em face do contribuinte Sebastião de Almeida Ramos Júnior (CPF no
370.039.331-87) e a responsável solidária Claudia Jardy Barreira Tavares Ramos (CPF no
548.163.601-82), referente a fatos geradores ocorridos aos exercícios de 2009 e 2010. A
autuação alcançou o montante de R$ 479.895,41 (quatrocentos e setenta e nove mil oitocentos e
noventa e cinco reais e quarenta e um centavos). As notificações do contribuinte e da
responsável acontecram em 02/04/2013 (fls. 927-930).
Fl. 997
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.504 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720624/2013-14

Nos campos de descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação, consta o
seguinte (fls. 868):

O Relatório Fiscal de fls. 877-885, além de descrever em detalhes os
procedimentos realizados, afirma que:

Fl. 998
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.504 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720624/2013-14

Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) Referentes às
declarações de imposto de renda do contribuinte e de Claudia Jardy Barreira Tavares Ramos dos
exercícios de 2009 e 2010 (fls. 3-30); ii) Termo de início do procedimento fiscal e demais
intimações ao contribuinte, com seus anexos (fls. 31-34, 76-87, 805-820, 827-839, 843-861); iii)
Respostas do contribuinte (fls. 35, 88, 821-824, 840, 862); iv) Escrituras públicas de compra e
venda (fls. 36-39, 41-55); v) Declaração de recebimentos de JR Empreendimentos Imobiliários
LTDA (fl. 40); vi) Relativos a compra e venda de veículos (fls. 56-60, 841, 842); vii)
Comprovantes de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte (fl. 61, 65, 67,
70); viii) Cópias de documentos contábeis de K Distribuidora de Medicamentos LTDA (fls. 62-
64, 66, 68, 69, 71-75); ix) Cópias de documentos contábeis, de cheques, recibos e comprovantes
de transferências bancárias apresentados pelo contribuinte (fls. 92-804); x) Demonstrativos de
financiamentos (fl. 825); xi) Planilha sobre lucros recebidos (826, 863); xii) Certidão de
casamento (fl. 864); xiii) Termo de sujeição passiva solidária
O contribuinte apresentou impugnação em 15/04/2013 (fls. 936-952) alegando
que:
a) Houve nulidade por erro na apuração do imposto devido, posto que a
totalidade dos valores foram tributados sem considerar a sociedade
conjugal em comunhão de bens entre o contribuinte com a Sra. Claudia.
Nesse sentido, deveriam ter sido efetuados dois lançamentos, um para cada
cônjuge, na proporção de 50% dos valores tributados;
b) Foram indevidamente desconsideradas as distribuições de lucro ao
contribuinte e à sua esposa nos casos em que não há cheques nominais ou
comprovantes de transferências bancárias que, na visão da fiscalização,
seriam necessárias para demonstrar o efetivo recebimento. Ocorre que a
contabilidade apresentada faz prova em favor do contribuinte a respeito da
distribuição de lucros inclusive nesses casos em que se deu em dinheiro ou
por meio de pagamentos para terceiros, em consonância com recibos que
constam dos autos e com o art. 923 do RIR/99. Seria ônus da fiscalização
comprovar que não são verídicos os lançamentos da contabilidade;
Fl. 999
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.504 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720624/2013-14

c) Foram indevidamente desconsiderados a venda de automóvel SW4 Toyota
e um empréstimo contraído pelo contribuinte, ambos de julho de 2009,
como fontes de recursos na planilha de evolução patrimonial;
d) Descabe a aplicação da multa qualificada, uma vez que não se fez prova do
dolo necessário a atrair a aplicação do art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/96;
e) Descabe a incidência de juros à Taxa Selic sobre a multa de ofício;
Ao final, formulou pedidos nos termos das fls. 951 e 952.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) procuração (fl.
951); ii) Documentos pessoais (fls. 954).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (DRJ), por
meio do Acórdão no 16-51.296, de 02 de outubro de 2013 (fls. 960-y), deu parcial provimento à
impugnação, mantendo a exigência fiscal em parte, conforme o entendimento resumido na
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Restando comprovado nos autos o acréscimo patrimonial a descoberto cuja origem não
tenha sido comprovada por rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributáveis
exclusivamente na fonte, ou sujeitos à tributação exclusiva, é autorizado o lançamento
do imposto de renda correspondente.
SUJEIÇÃO
PASSIVA
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO
SOCIEDADE CONJUGAL.
Tratando-se de contribuinte que faz parte de sociedade conjugal, excetuando-se apenas
os casos de casamentos regidos pelo regime de separação total de bens, o demonstrativo
de evolução patrimonial deve ser elaborado considerando os recursos e dispêndios de
ambos os cônjuges.
Apurado acréscimo patrimonial a descoberto, com os recursos e dispêndios do casal, o
crédito tributário decorrente de tal infração é de responsabilidade dos participantes da
sociedade conjugal.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL COMPROVAÇÃO DE ORIGEM DISTRIBUIÇÃO
DE LUCROS.
Para fins de comprovação de pagamentos a título de distribuição de lucros não é
suficiente a apresentação do livro Razão e de recibos assinados pelo próprio
contribuinte, é necessária também a comprovação do efetivo repasse do numerário da
pessoa jurídica para os sócios.
MULTA QUALIFICADA EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE FALTA DE
COMPROVAÇÃO.
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de
fraude do sujeito passivo.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
É o relatório do essencial.

Fl. 1000
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.504 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720624/2013-14

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 06 de novembro de 2013 (fl. 976), e o
protocolo do recurso voluntário ocorreu em 21 de novembro de 2013 (fls. 978-989). A contagem
do prazo deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972.
O recurso, portanto, é tempestivo, e dele conheço integralmente.
Mérito
Das matérias devolvidas.
Verifica-se que as matérias levantadas pelo recorrente são essencialmente as
mesmas que já constavam de sua impugnação administrativa, com exceção da questão referente
à multa agravada - que foi acolhida pela DRJ.
Considerando tais fatos, bem como por concordar com os fundamentos expostos
na decisão recorrida, transcrevo-os e os adoto como razões de decidir, com fulcro no art. 57, § 3o,
do CARF:
A impugnação é tempestiva, dela tomo conhecimento.
Verifica-se dos autos do processo que a autoridade lançadora constatou, por meio do
levantamento de entradas e saídas de recursos — fluxo financeiro ("fluxo de caixa"),
que o contribuinte consumia/aplicava mais do que possuía de recursos com origem
justificada.
Comprovado, por meio desses demonstrativos de evolução patrimonial, que o
contribuinte efetuou gastos além da disponibilidade de recursos declarados, fica claro do
ponto de vista lógico que houve omissão de rendimentos. Tratando-se de omissão, o
montante apurado pela fiscalização deve ser objeto de tributação consubstanciada em
lançamento tributário de ofício, com a aplicação da correspondente multa.
A legislação tributária expressamente define o acréscimo patrimonial como fato gerador
do imposto de renda, conforme art. 43, II, do Código Tributário Nacional.
Art.43 O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.(grifou-se)
A exemplo do Código Tributário Nacional, a Lei 7.713/88 estabelece que o imposto de
renda incide sobre o rendimento bruto (art. 3o caput) constituído, também, pelos
acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
Lei 7.713 de 1988:
Fl. 1001
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.504 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720624/2013-14

Art.3° O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos artigos 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...).
O Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000, de 26 de março de
1999, dispõe no art. 55, XIII, que as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial
não justificado são tributáveis.
Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de 1988,
art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o, inciso I):
(...)
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado
mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva;
O artigo 806 do RIR/99 prevê, ainda, que a autoridade fiscal pode exigir do contribuinte
os esclarecimentos necessários acerca da origem dos recursos, sempre que as alterações
declaradas importarem em aumento do patrimônio.
Art. 806. A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos que julgar
necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos dispêndios ou aplicações,
sempre que as alterações declaradas importarem em aumento ou diminuição do
patrimônio (Lei no 4.069, de 1962, art. 51, § 1o).
Por fim, o art 807 do mesmo regulamento estabelece que o acréscimo do patrimônio da
pessoa física está sujeito à tributação quando a autoridade lançadora comprovar que o
aumento detectado não corresponde aos rendimentos declarados, a menos que o
contribuinte logre demonstrar que o acréscimo teve origem em rendimentos não
tributáveis, sujeito à tributação definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte.
Art. 807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação quando a
autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de rendimentos e de bens, não
corresponder esse aumento aos rendimentos declarados, salvo se o contribuinte provar
que aquele acréscimo teve origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação
definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte.
O acréscimo patrimonial trata-se, portanto, de verdadeira regra de incidência do imposto
de renda. Como todos os outros fatos geradores, cabe à autoridade fiscal comprovar a
sua ocorrência, já que é seu o ônus da comprovação dos fatos constitutivos do direito de
efetuar o lançamento (artigo 149, inciso IV, do Código Tributário Nacional). Essa
comprovação é feita de forma direta mediante a utilização de fluxos de caixa planilhas
em que são inseridas todas as origens de recursos comprovadas no decorrer da ação
fiscal e todos os gastos e disponibilidades no mesmo período.
De tal análise, podem surgir inconformidades entre as origens e as aplicações apuradas,
o que denota a ocorrência de acréscimo não justificado que, conforme expressa
disposição legal, é fato gerador do imposto de renda. Trata-se de previsão bastante
lógica, posto que ninguém realiza gastos sem que possua recursos disponíveis.
Por sua vez, cabe ao contribuinte demonstrar que os acréscimos patrimoniais levantados
são suportados por rendimentos já tributados, isentos ou não tributáveis, mediante a
apresentação de documentação hábil e idônea. Esta comprovação é a única forma de
Fl. 1002
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.504 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720624/2013-14

elidir a tributação em comento. O ônus dessa prova recai exclusivamente sobre o
contribuinte, não bastando, para tal mister, a simples apresentação de justificativas
trazidas na peça impugnatória; mas, também, que estas sejam amparadas por provas
hábeis, idôneas e robustas.
Não compete à autoridade fiscal efetuar diligências com o objetivo de produzir provas
que são de responsabilidade do contribuinte. Ao Fisco cabe apenas a comprovação dos
dispêndios e a utilização de todas as origens de recursos comprovadas pelo contribuinte
nos demonstrativos de evolução patrimonial. Assim, uma vez detectado o acréscimo
patrimonial a descoberto, caracterizada está a ocorrência do fato gerador do Imposto de
Renda, nos termos do art. 43, inciso II do Código Tributário Nacional.
No presente lançamento, o acréscimo patrimonial a descoberto foi detectado por meio
das planilhas de fls. 916/919, parte integrante do Termo de Verificação Fiscal (fls.
906/915).
Os valores de origens e de aplicações utilizados no preenchimento das planilhas foram
coletados na Declaração de Ajuste e em informações prestadas pelo próprio contribuinte
durante o procedimento fiscal. Em relação à alegação de origem cabe ao contribuinte
comprovar efetivamente o ingresso de numerário e a sua natureza, conforme
expressamente dispõe o art. 806 do Regulamento do Imposto de Renda, reproduzido
acima.
Em sua impugnação, o contribuinte ataca a própria metodologia utilizada pela
autoridade fiscal na apuração do acréscimo patrimonial, por entender que, na constância
da sociedade conjugal, o patrimônio acrescido é comum, assim como os rendimentos
que lhe deram causa, e, portanto, a autuação deveria ter sido feita em nome de cada
cônjuge na proporção de 50%. Fundamenta a sua alegação no art 6o, II, do RIR/99.
O citado art. 6o, do Regulamento do Imposto de Renda, prevê que, na constância da
sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos tributados na proporção de cem
por cento dos que lhe forem próprios e de cinqüenta por cento dos produzidos pelos
bens comuns. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns podem ser
tributados, em sua integralidade, em nome de um dos cônjuges.
Trata-se, portanto, de tributação de rendimentos cuja natureza e origem são conhecidas
no lançamento. Conhecidas as especificidades dos rendimentos, se próprios ou
produzidos por bem comum, a autoridade fiscal deve se basear nas regras estabelecidas
pela norma acima para efetuar o lançamento. Logicamente, levando-se em consideração
a opção exercida pelos cônjuges em suas declarações.
Exemplo clássico é a tributação de rendimentos obtidos pela locação de imóveis de
propriedade do casal. Como se trata de rendimento produzido por bem comum, a regra
do art. 6o determina que seja considerada a metade para cada cônjuge, a menos que
tenha havido opção pela tributação em nome de apenas um dos cônjuges. No caso, são
perfeitamente identificadas a origem e natureza dos rendimentos.
O requisito para a aplicação do art. 6o é o conhecimento da natureza e origem dos
rendimentos recebidos pelos cônjuges, já que é necessário saber se os rendimentos são
próprios ou frutos de bem comum do casal.
Por outro lado, a tributação com base em acréscimo patrimonial não justificado pelo
contribuinte tem como principal característica o desconhecimento da origem do
rendimento que lhe deu causa. Embora o lançamento do acréscimo patrimonial seja
sempre possível, os demonstrativos de evolução são indicados para efetuar o
lançamento quando são conhecidos os efeitos dos rendimentos as aquisições e
dispêndios, mas não é possível identificá-los e especificá-los.
Fl. 1003
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.504 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720624/2013-14

Sempre quando for possível identificar a origem e natureza dos rendimentos, melhor é a
tributação com base em normas próprias e específicas, já que o resultado detectado em
demonstrativos de evolução patrimonial sempre será uma omissão de rendimentos
aproximada daquela que de fato ocorreu, pois é impossível a apuração de todas as
despesas do contribuinte em determinado período.
Por essa razão, a alegação do impugnante defendendo a aplicação da regra do indigitado
art. 6o para tributar o acréscimo na proporção de 50%, nos cônjuges, é indevida, pela
simples razão de não ser conhecida a origem dos rendimentos que possibilitou o
acréscimo patrimonial, muito menos se foram produzidos por bem comum ou não.
Não se deve confundir a tributação de rendimento produzido por bem comum dos
cônjuges com do acréscimo patrimonial a descoberto do casal. No primeiro, trata-se de
rendimento de origem conhecida e produzida por bem pertencente ao casal por força do
regime da união. No segundo, apenas é conhecido o destino do recurso utilizado para
aumento do patrimônio ou cobrir despesas comuns.
Assim, tratando-se de contribuinte que faz parte de sociedade conjugal, excetuando-se
apenas os casos de casamentos regidos pelo regime de separação total de bens, os
demonstrativos de evolução patrimonial devem ser elaborados com os recursos e
dispêndios de ambos os cônjuges, sob pena de o demonstrativo não espelhar a realidade
fática. Apurado acréscimo patrimonial a descoberto, levando-se em consideração os
recursos e os dispêndios do casal, o crédito tributário decorrente de tal infração é de
responsabilidade também de ambos os participantes da sociedade, salvo se o fato
determinante do acréscimo a descoberto recair sob bens gravados com cláusula de
incomunicabilidade.
A tributação na proporção de 50% defendida pelo impugnante somente seria obrigatória
caso restasse devidamente comprovado nos autos tratar-se de rendimento produzido por
bem comum.
Como o lançamento foi efetuado levando-se em conta o acréscimo patrimonial, exige-se
apenas que os recursos de ambos os cônjuges tenham sido considerados nos
demonstrativos e que cada um tenha tido a oportunidade de se manifestar a respeito da
tributação.
No caso, conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal, foram considerados nos
demonstrativos, como origem, os valores pagos ao contribuinte e seu cônjuge a título de
distribuição de lucros da empresa JC Distribuidora de Medicamentos Ltda. Foram
considerados, ainda, como origem ou dispêndios as alienações e aquisições de bens
comuns como veículos e imóveis.
Logo, como o direito de defesa dos cônjuges foi preservado na medida em que ambos
foram cientificados da autuação e tiveram oportunidade de se manifestar, conforme
Termo de Sujeição Passiva de fls. 906/915 e AR de fl. 860/861, não cabe qualquer
alteração no lançamento em questão.
Distribuição de Lucros. Necessidade de Comprovação dos Repasses.
O impugnante alega, ainda, que a autoridade fiscal deixou de considerar nos
demonstrativos de evolução patrimonial os pagamentos efetuados pela JC Distribuidora
de Medicamentos Ltda a título de distribuição de lucros.
Conforme descrito no Termo de Intimação no 0561 de fls. 805/818, cuja ciência do
contribuinte ocorreu em 15 de outubro de 2012, a autoridade fiscal esclarece ao
contribuinte que, para fins de comprovação de origem, no caso de alegação de
distribuição de lucros, seria necessário comprovar a efetiva transferência do numerário
da empresa para o contribuinte. Por outro lado, considerou-se comprovada a
Fl. 1004
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.504 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720624/2013-14

distribuição de lucros com base em comprovantes de despesas pagas, como títulos
bancários, contas de luz e telefone. Salienta, entretanto, que tais recursos não foram
incluídos nos demonstrativos, pois as despesas também não o foram.
Na impugnação, o contribuinte sustenta que a comprovação das distribuições de lucro
foi suficiente, uma vez que foram juntados os recibos dos pagamentos, devidamente
assinados por ele ou por seu cônjuge, conforme o caso, e também foi juntada cópia do
livro Razão da pessoa jurídica, referente à conta de Lucros Distribuídos. Segundo seu
entendimento, tais provas só poderiam ser refutadas pela fiscalização no caso de a
escrituração ter sido comprovada como inidônea.
Para fins de comprovação de pagamentos a título de distribuição de lucros não é
suficiente a simples apresentação do livro Razão e de recibos assinados pelo próprio
contribuinte, é necessária também a comprovação do efetivo repasse do numerário da
pessoa jurídica para os sócios.
Conforme se depreende dos autos e do relatório fiscal, o contribuinte logrou comprovar
parcialmente os repasses de numerário efetuados pela pessoa jurídica, por meio de
cheques nominais (fls. 90) e avisos de lançamento de transferência entre contas (fls. 92,
94, 96 e etc.). Esses valores foram considerados nos demonstrativos como origem tanto
em relação ao contribuinte quanto a seu cônjuge. Os repasses não devidamente
comprovados não foram considerados como origem.
O art. 527, III, do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000, de
26 de março de 1999, determina que não só os livros fiscais devem ser mantidos em boa
guarda enquanto não decorrido o prazo decadencial, mas também todos os documentos
e demais papéis que serviram de base para a escrituração comercial.
Art. 527. A pessoa jurídica habilitada à opção pelo regime de tributação com base no
lucro presumido deverá manter (Lei no 8.981, de 1995, art. 45):
I – (...);
II – (...);
III - em boa guarda e ordem, enquanto não decorrido o prazo decadencial e não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, todos os livros de escrituração
obrigatórios por legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis
que serviram de base para escrituração comercial e fiscal.(grifou-se)
Não há como considerar os pagamentos alegados de distribuição de lucros sem a
apresentação dos comprovantes de repasse de numerários, conforme art. 527, III, in
fine, acima transcrito.
Os documentos apresentados pelo contribuinte resumem-se aos recibos assinados pelos
próprios interessados e folhas avulsas do Livro Razão, cujo valor probante é diminuto,
se não corroborado pelo Diário.
Origens. Alienações e Empréstimos.
Contesta o impugnante a não utilização como origem nos demonstrativos de evolução
patrimonial, no mês de julho de 2009, a venda de um veículo SW4 Toyota, pelo valor
de R$ 92.000,00, e o empréstimo contraído junto ao Banco do Brasil, no valor de R$
37.000,00.
Conforme documento de autorização para transferência de veículo (fl. 842), a venda do
Toyota Hilux SW4 foi realizada em 15 de julho de 2009, pelo valor de R$ 92.500,00.
Fl. 1005
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.504 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720624/2013-14

No demonstrativo de evolução patrimonial de fls. 890, consta, como origem, na linha
referente a alienação de bens e direitos, o valor de R$ 92.500,00, na coluna do mês de
julho de 2009.
Em relação ao empréstimo, no valor de R$ 37.000,00, no Demonstrativo do
Financiamento emitido pelo Banco do Brasil (fls. 825), verifica-se que o empréstimo foi
tomado por Cláudia Jardy Barreira Tavares Ramos, cônjuge do contribuinte, para
aquisição do veículo Hyundai Veracruz. O custo total do veículo foi de R$ 137.000,00 e
o valor do financiamento, de R$ 37.000,00.
Na planilha de fls. 857, com a relação das aquisições de bens e direitos do ano
calendário 2009, a autoridade fiscal indica a compra do veículo Hyundai Vera Cruz, em
julho, pelo valor de R$ 100.000,00 e, neste mesmo mês, o pagamento de R$ 2.277,78 na
compra dos lotes 03 e 04 do Residencial Anaville. O total do mês apurado, sob esta
rubrica, foi de R$ 102.277,78.
No demonstrativo de evolução patrimonial de fls. 890, consta como aquisição de bens e
direitos, no mês de julho de 2009, o valor de R$ 102.277,78, conforme apuração
anterior.
Embora não tenha constado no demonstrativo, como origem, o financiamento de R$
37.000,00, foi considerado como dispêndio apenas o valor líquido da aquisição do
veículo, ou seja, R$ 100.000,00 (R$ 137.000,00 – R$ 37.000,00) que foi o gasto
efetivamente suportado pelo contribuinte nessa data. Assim, não caberia considerá-lo
novamente como origem, já que a forma como foi elaborado o demonstrativo não
deixou de utilizar o valor do empréstimo contraído nessa aquisição.
Multa Qualificada.
Conforme relatado no Termo de Verificação Fiscal, a autoridade entende tratar-se de
infração qualificada ensejando a aplicação da multa de ofício de 150%, em razão de o
contribuinte, reiteradamente, ter inserido em suas DIRPF a existência de distribuição de
lucros não devidamente comprovada.
A norma legal que estabelece a multa de ofício nos casos em que restar evidenciado o
intuito de fraude é o artigo 44, §1°, da Lei 9.430/96, transcrito abaixo:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007) Já os artigos 71, 72 e 73 da
Lei 4.502, de 30 de novembro de 1964, assim definem:
Art.71 - Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Fl. 1006
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-010.504 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720624/2013-14

Art. 72 Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art.73 Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos artigos 71 e 72.
Como se percebe, nos casos de lançamento de ofício, a regra é aplicar a multa de 75%,
estabelecida no inciso I do artigo 44, da Lei 9.430/96. Excepcionam a regra a
comprovação pela autoridade lançadora da conduta dolosa do contribuinte no
cometimento da infração segundo as definições da Lei 4.502/64.
O conceito de dolo encontra-se no art. 18, I, do Decreto-lei no 2.848, de 7 de dezembro
de 1940 Código Penal, que dispõe ser o crime doloso aquele em que o agente quis o
resultado ou assumiu o risco de produzilo.
A doutrina decompõe, ainda, o dolo em dois elementos: o cognitivo, que é o
conhecimento do agente do ato ilícito; e o volitivo, que é a vontade de atingir
determinado resultado ou em assumir o risco de produzi-lo.
Na aplicação da multa qualificada, a autoridade fiscal deve subsidiar o lançamento com
elementos probatórios que mostrem de forma clara o elemento subjetivo dos tipos
relacionados nos artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502 de 30 de novembro de 1964 os quais o
§1°, do artigo 44, da Lei 9.430 de 1995 faz remissão. É, pois, esta comprovação nos
autos requisito de legalidade para aplicação da multa na sua forma qualificada.
Entretanto, não se vêem nos autos provas da conduta dolosa do contribuinte. A simples
apuração de acréscimo patrimonial a descoberto não permite que se conclua pelo intuito
de fraude.
O fundamento indicado pela autoridade fiscal para qualificar a multa foi a utilização
reiterada de distribuições de lucros não comprovadas para acobertar acréscimos
patrimoniais.
Restaria devidamente configurada a conduta fraudulenta do contribuinte caso a
autoridade fiscal lograsse comprovar que as distribuições de lucros declaradas foram
fictícias, com base em escrituração ou recibos falsos.
No procedimento em questão, a autoridade fiscal sequer verificou a disponibilidade de a
pessoa jurídica efetuar essas distribuições de lucros dentro do limite de isenção
estabelecido pela legislação para empresas tributadas com base no lucro presumido,
como é o caso.
Neste aspecto já se posicionou o Primeiro Conselho de Contribuintes com a aprovação
da Súmula n° 14, conforme ementa abaixo:
Súmula 1oCC no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si
só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Deve ser, portanto, reduzida a multa de ofício para 75%.
Acrescente-se, ainda, que a jurisprudência do CARF é firme no sentido de que as
distribuições de lucro referidas pelo contribuinte devem ter o seu efetivo recebimento
comprovado de forma inequívoca, não bastando tão somente o registro contábil dos recursos e
meros recibos:
Fl. 1007
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-010.504 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.720624/2013-14

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. LUCROS DISTRIBUÍDOS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Os rendimentos isentos e não tributáveis declarados pelo contribuinte como recebidos a
título de distribuição de lucros somente podem ser considerados na análise de sua
evolução patrimonial quando comprovado por este, através de documentação hábil e
idônea, o efetivo recebimento dos valores declarados.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DINHEIRO EM ESPÉCIE.
Devem ser aceitos como origem de recursos aptos a justificar acréscimos patrimoniais
os valores informados a título de dinheiro em espécie, em declarações de ajuste anual
entregues tempestivamente, salvo prova inconteste em contrário, produzida pela
autoridade lançadora.
(Acórdão no 9202-010.048, de 28 de outubro de 2021, da 2a Turma da CSRF).
Sobre a questão relacionada à incidência de juros à taxa Selic sobre a multa, deve
ser observada a Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Assim, afasto os argumentos do contribuinte.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar e negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 1008
DF CARF MF
Original